Tribunal: TJBA
Processo: 8002582-19.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002582-19.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
Quantum
indenizatório majorado (R$ 10.000,00).

2. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002582-19.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante EDVALDO SANTANA SOUSA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .